Tribunal: TJES
Processo: 5001983-47.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR VENAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O EXCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade do ITBI na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, determinando à autoridade impetrada a abstenção da exigência do tributo sobre a diferença entre o valor da integralização (R$ 250.000,00) e o valor venal do imóvel apurado pela municipalidade (R$ 8.000.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 alcança a totalidade do valor do imóvel transmitido para integralização de capital social; e (ii) estabelecer se o ITBI pode incidir sobre a diferença entre o valor declarado da integralização e o valor venal do imóvel, conforme apurado pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social incide apenas sobre o valor do bem efetivamente destinado à integralização, não alcançando valores que excedam o capital subscrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral.

O artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, ao dispor sobre a imunidade do ITBI, estabelece que a não incidência ocorre apenas na transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, sendo incondicionada, sem necessidade de verificação da atividade preponderante da empresa.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, nos termos do artigo 38 do CTN, cabendo ao fisco arbitrar tal valor mediante processo administrativo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos.

No caso concreto, o valor declarado pela impetrante para integralização (R$ 250.000,00) foi significativamente inferior ao valor venal apurado pelo fisco municipal (R$ 8.000.000,00), justificando a incidência do ITBI sobre o montante excedente à integralização de capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 não alcança valores que excedam o capital social efetivamente integralizado.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, podendo ser arbitrado pelo fisco mediante processo administrativo regular.

A diferença entre o valor da integralização declarado pelo contribuinte e o valor venal do imóvel está sujeita à incidência do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1937821-SP (Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos); TJ-MG, AC 50007761220218130172, Rel. Des. Maurício Soares, j. 28.04.2023; TJ-DF, Ap. Cív. 07036468220228070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 28.09.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5001983-47.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI

APELADO: FAMEX IMOVEIS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DECLARADO E O VALOR VENAL. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE O EXCEDENTE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo Município de Guarapari contra sentença que concedeu a segurança para declarar a imunidade do ITBI na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, determinando à autoridade impetrada a abstenção da exigência do tributo sobre a diferença entre o valor da integralização (R$ 250.000,00) e o valor venal do imóvel apurado pela municipalidade (R$ 8.000.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 alcança a totalidade do valor do imóvel transmitido para integralização de capital social; e (ii) estabelecer se o ITBI pode incidir sobre a diferença entre o valor declarado da integralização e o valor venal do imóvel, conforme apurado pelo fisco municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A imunidade tributária do ITBI na integralização de capital social incide apenas sobre o valor do bem efetivamente destinado à integralização, não alcançando valores que excedam o capital subscrito, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 796 da Repercussão Geral.

O artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, ao dispor sobre a imunidade do ITBI, estabelece que a não incidência ocorre apenas na transmissão de bens ou direitos para integralização de capital social, sendo incondicionada, sem necessidade de verificação da atividade preponderante da empresa.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, nos termos do artigo 38 do CTN, cabendo ao fisco arbitrar tal valor mediante processo administrativo, conforme entendimento do STJ no Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos.

No caso concreto, o valor declarado pela impetrante para integralização (R$ 250.000,00) foi significativamente inferior ao valor venal apurado pelo fisco municipal (R$ 8.000.000,00), justificando a incidência do ITBI sobre o montante excedente à integralização de capital.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
:

A imunidade do ITBI prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88 não alcança valores que excedam o capital social efetivamente integralizado.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel transmitido, podendo ser arbitrado pelo fisco mediante processo administrativo regular.

A diferença entre o valor da integralização declarado pelo contribuinte e o valor venal do imóvel está sujeita à incidência do ITBI.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 156, § 2º, I; CTN, arts. 36, I, e 38.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 796.376 (Tema 796 da Repercussão Geral); STJ, REsp 1937821-SP (Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos); TJ-MG, AC 50007761220218130172, Rel. Des. Maurício Soares, j. 28.04.2023; TJ-DF, Ap. Cív. 07036468220228070018, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 28.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, bem como julgar prejudicada a remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 07/10/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Trata-se de recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra a r. sentença (ID 9388178), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que concedeu a segurança pretendida “para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da integralização (R$ 250.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 250.000 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R$ 8.000.000,00)”.

Em suas razões recursais (ID 9388238), o ente público apelante sustenta, em síntese, que, no caso dos autos, “houve um equívoco na interpretação do julgamento em repercussão geral pelo STF no RE 796.376, tendo a r. sentença aplicado a imunidade prevista no art. 156, § 2º da CF/88 c/c art 36, I, CTN de forma incondicional, em claro error in judicando”.

Aduziu, nesse cenário, que, para que seja imune ao ITBI, a transmissão deve ter por finalidade a realização de capital social da pessoa jurídica adquirente, visando à facilitação da mobilização dos bens imóveis de seus sócios, estimulando, assim, a livre-iniciativa e o desenvolvimento econômico, de modo que, para o fim de saber sobre a incidência da regra imunizante, deve-se, primeiro, analisar a contabilidade da requerente nos dois últimos anos, perscrutando qual foi sua atividade preponderante em tal período, além de limitar a imunidade ao valor do capital social efetivamente integralizado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que “seja reformada integralmente a r. sentença proferida no mandamus, para denegar a integralmente a segurança, pelas razões de direito supra aduzidas e confirmadas em repercussão geral”.

Contrarrazões no ID 9388241 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO BERNARDO COELHO GARSCHAGEN:-

Eminente Presidente, cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, membro do Ministério Público, serventuários da Justiça, colegas advogados. Espero que esta seja uma tarde excelente de trabalho para todos nós.

A sustentação oral tem como objeto uma apelação interposta pelo município de Guarapari, em face de sentença de juízo de primeiro grau, que determinou direito líquido e certo da minha cliente à imunidade do ITBI na integralização de imóvel em uma empresa.

Então, o cerne da questão vai ser discutir exatamente a interpretação do artigo 152, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, em que já houve discussão no Pleno do STF sob o Tema 796, que seguiu com a seguinte redação: “A imunidade em relação à ITBI, prevista no inciso I do § 2º do artigo 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que excederam o limite do capital social a ser integralizado”.

E qual é a ratio decidendi desse tema aprovado pela Suprema Corte? A de que não incide ITBI na integralização de capital em empresas, salvo se houver excedente de reserva de capital ou ágio.

Nesse caso, não houve excedente. A minha cliente integralizou o imóvel a valor histórico previsto no imposto de renda e não formou nenhum capital para a reserva de capital e nem ágio. E o município de Guarapari interpreta esse Tema do 796 de forma equivocada, porque arbitra um valor venal em cima desse imóvel integralizado e tributa na diferença entre o valor venal e o valor integralizado na empresa. Só que essa é uma interpretação que foge a ratio decidendi do Tema 796, e não é o que ocorre no presente caso, na medida em que o imóvel foi levado a valor histórico do imposto de renda do sócio da pelada, e não houve montante para formar reserva de capital, nem mesmo o ágio.

Então, a atitude no município de Guarapari fere frontalmente a decisão vinculante do STF, bem como também a Constituição Federal.

Uma outra alegação do município de Guarapari, da apelante, é de que a minha cliente teria uma atividade preponderantemente imobiliária, por ser o objeto social dela a compra e venda de imóveis e aluguéis. Só que essa argumentação, precisamos fazer uma distinção técnica, que é até mesmo um debate dentro do Tema 796, através do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi um voto divergente, mas que foi acolhido pela Suprema Corte, divergindo do relator, no sentido de que a atividade preponderante só é relevante quando falamos de operações societárias, ou seja, de fusão, cisão, aquisição ou incorporação societária. Quando falo de simples integralização no capital social de uma empresa, não tem essa condicionante da atividade preponderante. Ela é uma imunidade incondicionada.

Isso, inclusive, virou novamente mais um tema para o STF, sobre o número 1.348, que, inclusive, já teve um parecer favorável aos contribuintes pelo Procurador-Geral da República, e o ministro Edson Fachin também votou favorável aos contribuintes, seguido do Alexandre de Moraes, por óbvio.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça já possui precedentes favoráveis à tese do contribuinte, no sentido de que a análise da preponderância econômica da empresa não seria possível. E o mesmo ocorre também no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça de Goiás, também existem precedentes favoráveis, no Distrito Federal e agora, novamente, no Tema 1348, que tudo indica que o STF aprovará esse tema a favor do contribuinte. Ou seja, há uma convergência nacional da tese aqui defendida, no sentido de que existe uma imunidade incondicionada e uma imunidade condicionada presente no artigo 156, § 2º, inciso I da Constituição Federal. A incondicionada se diz a simples integralização de imóvel ao capital social da empresa, e a condicionada a atividade preponderantemente imobiliária relacionada a operações societárias de fusão, cisão, aquisição e incorporação.

Ainda que se admitisse alguma dúvida sobre o mérito, há um vício formal que torna nulo o lançamento do município de Guarapari a respeito do ITBI, uma vez que eles arbitraram o valor venal do imóvel unilateralmente, descumprindo o precedente do STJ relacionado ao Tema 1113, que diz que o valor arbitrado pelo contribuinte possui presunção de veracidade que só pode ser ilidida com base em um processo administrativo próprio. E o município de Guarapari não respeitou isso.

Portanto, o lançamento do ITBI, nesse caso, além de ser incondicional, também é ilegal. Eminentes julgadores, a sentença está em plena consonância com o ordenamento, com o STF, com o STJ e também com esta egrégia Corte do Estado. Por isso, confia a apelada na manutenção da decisão, com o improvimento do recurso da apelação e da remessa necessária também.

Ao fim, agradeço a oportunidade de falar nesta tribuna, sendo que esta é a minha primeira sustentação oral na minha breve carreira de advogado. Muito obrigado.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARAPARI contra a r. sentença (ID 9388178), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que concedeu a segurança pretendida “para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da integralização (R$ 250.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 250.000 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R$ 8.000.000,00)”.

Em suas razões recursais (ID 9388238), o ente público apelante sustenta, em síntese, que, no caso dos autos, “houve um equívoco na interpretação do julgamento em repercussão geral pelo STF no RE 796.376, tendo a r. sentença aplicado a imunidade prevista no art. 156, § 2º da CF/88 c/c art 36, I, CTN de forma incondicional, em claro error in judicando”.

Aduziu, nesse cenário, que, para que seja imune ao ITBI, a transmissão deve ter por finalidade a realização de capital social da pessoa jurídica adquirente, visando à facilitação da mobilização dos bens imóveis de seus sócios, estimulando, assim, a livre-iniciativa e o desenvolvimento econômico, de modo que, para o fim de saber sobre a incidência da regra imunizante, deve-se, primeiro, analisar a contabilidade da requerente nos dois últimos anos, perscrutando qual foi sua atividade preponderante em tal período, além de limitar a imunidade ao valor do capital social efetivamente integralizado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que “seja reformada integralmente a r. sentença proferida no mandamus, para denegar a integralmente a segurança, pelas razões de direito supra aduzidas e confirmadas em repercussão geral”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, na transmissão de bem imóvel para integralização de capital social, especificamente no que tange à possibilidade de tributação pelo ITBI sobre a diferença entre o valor declarado da integralização e o valor venal do imóvel.

Ao que se depreende, a recorrida Famex Imóveis LTDA impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal da Fazenda de Guarapari, contestando a cobrança do ITBI sobre a integralização de um imóvel ao seu capital social. A empresa sustentou que a operação está protegida por imunidade tributária incondicionada, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, e ratificada pelo STF no Tema 796 (RE 796.376).
A Fazenda Municipal, porém, cobrou R$ 155.000,00 a título de ITBI, cuja base de cálculo foi a diferença do valor venal do imóvel (avaliado pela Prefeitura Municipal em R$8.000.000,00) e o valor da integralização do bem (R$250.000,00), que, por sua vez, é igual ao valor do bem declarado pela impetrante.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a aplicação da imunidade tributária ao ITBI, afastando a exigência fiscal do montante de R$ 155.000,00 a título de ITBI.

Nesse cenário, afirmou a municipalidade que o valor do bem imóvel que superar o capital subscrito a ser integralizado deve sofrer tributação pelo ITBI, nos termos do Tema 796 da Repercussão Geral, devendo ser analisada, ainda, a atividade preponderante da empresa.

Efetivamente, a Constituição Federal de 1988 imunizou a integralização do capital social por meio de bens imóveis, de maneira que não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88):

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I - não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A norma em questão não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado (reserva de capital), incidirá a tributação pelo ITBI. Esse é o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 796 da Repercussão Geral, confira-se:

Tese: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Quanto à alegação de que a imunidade insculpida seria condicionada, pelo que deveria ser analisada a atividade preponderante da empresa adquirente, não assiste razão ao Município.

Na fundamentação do voto condutor do Acórdão do RE 796.376/SC, o Relator, Ministro Alexandre de Moraes, expressamente consignou ser uma imunidade incondicionada. Veja-se:

Em outras palavras, a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” - revela uma imunidade condicionada à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se, as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Tendo sido verificado que trata-se de imunidade incondicionada,passa-se à apreciação da existência ou não de excedente à integralização a ser tributado, nos termos do entendimento exarado no Tema 796 do STF.

No caso dos autos, como dito, a diferença constatada pela municipalidade foi entre o valor da avaliação por ela realizada (valor venal do imóvel – R$8.000.000,00) e o valor declarado (R$250.000,00).

Sobre o tema, nos termos do art. 38 do CTN, "a base de cálculo do imposto [ITBI] é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos", ou seja, o valor de mercado do imóvel.

O Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do REsp 1937821-SP (Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos), definiu que “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”, todavia “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.

Assim, “se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN” (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/03/2016).

No caso dos autos, observa-se que ao valor atribuído ao imóvel (Unidade autônoma A-3, do setor “A”, de 737,5m2, com casa edificada, do Condomínio Turístico de Guarapari/ES, situado na Aldeia da Praia, Morro da Pescaria) pela empresa que o integralizou (R$250.000,00) não foi considerado fidedigno pela Prefeitura Municipal, a qual, legalmente, através de processo administrativo devidamente acostado aos autos (ID 9388167), após consulta a profissionais do mercado imobiliário e diligência do fiscal avaliador ao imóvel, apurou que a base de cálculo do ITBI seria, em verdade, R$8.000.000,00.

Assim, observa-se que, ao contrário do que consignou a r. sentença, pretende o recorrido, inquestionavelmente, a reserva de ágio, uma vez que, considerando-se que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel – o qual, frise-se, foi regularmente apurado pelo Município – e que apenas deseja o recorrido a integralização de R$250.000,00, impõe-se a tributação sobre o excedente, nos exatos termos do Tema 796 do STF, segundo o qual “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Quanto ao ponto, imprescindível citar excerto do voto do Relator do referido Tema, no qual é narrado o caso concreto dos autos, que difere do presente apenas em relação aos valores dos imóveis, confira-se:

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

Efetivamente, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. No julgamento do Tema 796, foi reafirmado pela Suprema Corte o preceito da imunidade sobre imóveis integralizados no capital da sociedade, excluindo do espectro desta norma os valores que não forem destinados para tanto, exatamente o ocorrido nos presentes autos. No mesmo sentido a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA RG Nº 796. ALEGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO NO EXATO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. EXAME DA PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para compreender pela especificação dos valores dos imóveis no exato valor das quotas sociais integralizadas, faz-se necessário o exame das provas documentais a que alude a parte agravante e que teriam sido sonegadas na formação da convicção da Turma Julgadora. Esse expediente, entretanto, é vedado nesta sede recursal, porque encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Isso considerado, é de rigor a aplicação do entendimento vinculante do STF contido no Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral, de modo que a imunidade do ITBI na integralização do capital social somente alcança o valor na parcela subscrita, não englobando o valor integral do bem. 3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1453942 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3. Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (STF - Rcl: 57836 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - VALOR DO BEM SUPERIOR AO MONTANTE A SER INTEGRALIZADO - TEMA N. 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA AVALIAÇÃO PELO FISCO E O DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. - A imunidade contida no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado - Conforme estabelece o art. 56, da Lei Complementar n. 1.736/05, a base de cálculo do ITBI somente corresponderá ao valor da transação quando este for superior ao valor venal fixado na Planta Genérica de Valores - PGV - Evidenciado nos autos que o valor declarado do imóvel integralizado no capital social da empresa está demasiadamente aquém do valor venal apurado pelo Fisco, não correspondendo ao valor de mercado do imóvel, e considerando o entendimento firmado no Tema n. 796, STF, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo à imunidade tributária sobre o valor excedente. (TJ-MG - AC: 50007761220218130172, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO. 1. A apelação em mandado de segurança possui efeito apenas devolutivo, ante o estabelecido no artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 156, § 2º, inciso I, prevê a isenção de pagamento do ITBI incidente sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas. 2.1. No mesmo sentido dispôs o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional ao estabelecer que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles inerentes quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 3. Tratando acerca do alcance da imunidade tributária do ITBI incidente sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 796376, ao qual foi reconhecida Repercussão Geral (Tema n. 796), firmou a seguinte tese: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3.1. A imunidade de pagamento do ITBI é limitada ao valor do capital social integralizado constante do contrato social, de modo que sobre a diferença do valor venal do imóvel que exceder o capital subscrito incidirá o ITBI. 3.2. Entendimento em sentido contrário não encontra amparo na norma constitucional (artigo 156, § 2º, inciso I), porquanto não integra a hipótese de integralização de capital. 4. Verificando-se que a Administração Pública pronunciou decisão administrativa em estrita observância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em irregularidade ou invalidade do ato praticado, sendo válida a cobrança do ITBI complementar incidente sobre o valor dos imóveis que sobrepuje o montante referente ao capital social subscrito. Precedentes. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provida. (TJ-DF 07036468220228070018 1623481, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Firme em tais razões, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios tendo em vista a Súmula 512 do STF e o art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

*

V O T O

A SRA. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA:-

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgar prejudicada a remessa necessária.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 21/10/25

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JÚNIOR:-

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal.

Após detida análise dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, verifico que a questão foi decidida com o acerto que lhe é peculiar.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à aplicação da imunidade tributária do ITBI na operação de integralização de capital social, especificamente quanto à diferença entre o valor do imóvel avaliado pelo Fisco e o valor efetivamente integralizado no capital social da empresa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 796.376, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 796), pacificou o entendimento de que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

No caso concreto, o Município de Guarapari, por meio de processo administrativo, avaliou o imóvel em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), enquanto o valor declarado para integralização foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A diferença apurada, portanto, não se destina à integralização do capital subscrito, mas sim à formação de reserva de capital, não estando, por conseguinte, albergada pela norma imunizante.

Assim, a cobrança do ITBI sobre o valor excedente mostra-se legítima, conforme a tese fixada pela nossa Corte Suprema.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgar prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
contra a r. sentença (ID 9388178), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, de Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari/ES, que concedeu a segurança pretendida “
para DECLARAR a incidência de imunidade constitucional prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da CF/88, c/c o inc. I do art. 36 do CTN, na incorporação ao patrimônio da impetrante do imóvel objeto da Matrícula nº 5.106, Livro 2, do RGI de Guarapari, devendo a autoridade impetrada abster-se de exigir o ITBI na importância de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), ou qualquer outra, sobre a diferença entre o valor do imóvel, constante da integralização (R$ 250.000,00), e como tal integralizado como capital da sociedade empresária em 250.000 mil cotas, e o valor de avaliação levado a efeito pela municipalidade (R$ 8.000.000,00)
”.

Em suas razões recursais (ID 9388238), o ente público apelante sustenta, em síntese, que, no caso dos autos, “houve um equívoco na interpretação do julgamento em repercussão geral pelo STF no RE 796.376, tendo a r. sentença aplicado a imunidade prevista no art. 156, § 2º da CF/88 c/c art 36, I, CTN de forma incondicional, em claro error in judicando”.

Aduziu, nesse cenário, que, para que seja imune ao ITBI, a transmissão deve ter por finalidade a realização de capital social da pessoa jurídica adquirente, visando à facilitação da mobilização dos bens imóveis de seus sócios, estimulando, assim, a livre-iniciativa e o desenvolvimento econômico, de modo que, para o fim de saber sobre a incidência da regra imunizante, deve-se, primeiro, analisar a contabilidade da requerente nos dois últimos anos, perscrutando qual foi sua atividade preponderante em tal período, além de limitar a imunidade ao valor do capital social efetivamente integralizado.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que “seja reformada integralmente a r. sentença proferida no mandamus, para denegar a integralmente a segurança, pelas razões de direito supra aduzidas e confirmadas em repercussão geral”.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses recursais aduzidas.

A matéria controvertida devolvida a este
C
olegiado restringe-se à aplicação da imunidade tributária prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, na transmissão de bem imóvel para integralização de capital social, especificamente no que tange à possibilidade de tributação pelo ITBI sobre a diferença entre o valor declarado da integralização e o valor venal do imóvel.

Ao que se depreende, a recorrida Famex Imóveis LTDA impetrou mandado de segurança contra ato do Secretário Municipal da Fazenda de Guarapari, contestando a cobrança do ITBI sobre a integralização de um imóvel ao seu capital social. A empresa sustentou que a operação está protegida por imunidade tributária incondicionada, prevista no art. 156, § 2º, I, da CF/88, e ratificada pelo STF no Tema 796 (RE 796.376).

A Fazenda Municipal, porém, cobrou R$ 155.000,00
a título de ITBI
,
cuja base de cálculo foi a diferença do valor venal do imóvel (avaliado pela Prefeitura Municipal em R$8.000.000,00) e o valor da integralização do bem (R$250.000,00), que, por sua vez, é igual ao valor do bem declarado pela impetrante.

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, determinando a aplicação da imunidade tributária ao ITBI, afastando a exigência fiscal do montante de R$ 155.000,00
a título de ITBI
.

Nesse cenário, afirmou a municipalidade que o valor do bem imóvel que superar o capital subscrito a ser integralizado deve sofrer tributação pelo ITBI, nos termos do Tema 796 da Repercussão Geral,
devendo ser analisada, ainda, a atividade preponderante da empresa.

Efetivamente, a Constituição Federal de 1988 imunizou a integralização do capital social por meio de bens imóveis, de maneira que não incide o ITBI sobre o valor do bem dado em pagamento do capital subscrito pelo sócio ou acionista da pessoa jurídica (art. 156, § 2º, CF/88):

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:

II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

§ 2º O imposto previsto no inciso II:

I -
não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital
, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil;

A norma em questão não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado
(reserva de capital)
, incidirá a tributação pelo ITBI.
Esse é o entendimento firmado pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal na análise do Tema 796 da Repercussão Geral, confira-se:

Tese:

A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

Quanto à alegação de que a imunidade insculpida seria condicionada, pelo que deveria ser analisada a atividade preponderante da empresa adquirente, não assiste razão ao Município.

Na fundamentação do voto condutor do Acórdão do RE 796.376/SC, o Relator, Min
istro
Alexandre de Moraes, expressamente consignou ser uma imunidade incondicionada. Veja-se:

Em outras palavras,
a segunda oração contida no inciso I - “ nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica
, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil” -
revela uma imunidade condicionada
à não exploração, pela adquirente, de forma preponderante, da atividade de compra e venda de imóveis, de locação de imóveis ou de arrendamento mercantil. Isso fica muito claro quando se observa que a expressão “nesses casos” não alcança o “outro caso” referido na primeira oração do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF.

(...)

Ou seja, a exceção prevista na parte final do inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88 nada tem a ver com a imunidade referida na primeira parte desse inciso.

Assim, o argumento no sentido de que incide a imunidade em relação ao ITBI, sobre o valor dos bens incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital, excedente ao valor do capital subscrito, não encontra amparo no inciso I, do § 2º, do art. 156 da CF/88, pois a ressalva sequer tem relação com a hipótese de integralização de capital.

Reitere-se,
as hipóteses excepcionais ali inscritas não aludem à imunidade prevista na primeira parte do dispositivo. Esta é incondicionada, desde que, por óbvio, refira-se à conferência de bens para integralizar capital subscrito.

Tendo sido verificado que trata-se de imunidade incondicionada,passa-se à apreciação da existência ou não de excedente à integralização a ser tributado, nos termos do entendimento exarado no Tema 796 do STF.

N
o caso dos autos, como dito, a diferença constatada pela municipalidade foi entre o valor da avaliação por ela realizada (valor venal do imóvel –
R$8.000.000,00
) e o
valor declarado (R$250.000,00)
.

Sobre o tema
, nos termos do art. 38 do CTN, "
a base de cálculo do imposto [ITBI] é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
", ou seja, o valor de mercado do imóvel.

O

Superior Tribunal de Justiça,
na ocasião do julgamento do REsp 1937821-SP (Tema 1.113 dos Recursos Repetitivos), definiu que “a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado”, todavia “o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN)”.

Assim, “se o valor apresentado pelo contribuinte no lançamento do ITBI (por declaração ou por homologação) não merece fé, o Fisco igualmente pode questioná-lo e arbitrá-lo, no curso de regular procedimento administrativo, na forma do art. 148 do CTN” (STJ. 2ª Turma. AgRg no AREsp 847.280/PR, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 10/03/2016).

No caso dos autos, observa-se que
a
o valor atribuído ao imóvel (Unidade autônoma A-3, do setor “A”,
de 737,5m2, com casa edificada,
do Condomínio Turístico de Guarapari/ES, situado na Aldeia da Praia,
Morro da Pescaria
)
pela empresa que o integralizou
(R$250.000,00
) não
foi considerado fidedigno
pela Prefeitura Municipal, a qual, legalmente, através de processo administrativo devidamente acostado aos autos (ID 9388167), após consulta a profissionais do mercado imobiliário e diligência do fiscal avaliador ao imóvel, apurou que a base de cálculo do ITBI seria, em verdade, R$8.000.000,00.

Assim, observa-se que, ao contrário do que
consignou a r. sentença
,
pretende o recorrido, inquestionavelmente, a reserva de ágio, uma vez que, considerando-se que a base de cálculo do ITBI é o valor venal do imóvel – o qual, frise-se, foi regularmente apurado pelo Município – e que apenas deseja o recorrido a integralização de R$250.000,00, impõe-se a tributação sobre o excedente, nos exatos termos do Tema 796 do STF,
segundo o qual “a imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado”.

Quanto ao ponto, imprescindível citar excerto do voto do Relator do referido Tema, no qual é narrado o caso concreto dos autos, que difere do presente apenas em relação aos valores dos imóveis, confira-se:

No caso concreto, a diferença entre o valor do capital social e os imóveis incorporados é de R$ 778.724,00. É de indagar-se a razão pela qual uma empresa, cujo capital social é de R$ 24.000,00, pretende constituir uma reserva de capital em montante tão superior ao seu capital, e, sobretudo, livre do pagamento de imposto. Assim, não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado.

Efetivamente, a norma não imuniza qualquer incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da pessoa jurídica, mas exclusivamente o pagamento, em bens ou direitos, que o sócio faz para integralização do capital social subscrito. Portanto, sobre a diferença do valor dos bens imóveis que superar o capital subscrito a ser integralizado, incidirá a tributação pelo ITBI. No julgamento do Tema 796, foi reafirmado pela Suprema Corte o preceito da imunidade sobre imóveis integralizados no capital da sociedade, excluindo do espectro desta norma os valores que não forem destinados para tanto, exatamente o ocorrido nos presentes autos.
No mesmo sentido a jurisprudência:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE DO ITBI NA INTEGRALIZAÇÃO DE BENS IMÓVEIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO. ART. 156, § 2º, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA. TEMA RG Nº 796. ALEGAÇÃO DE SUBSCRIÇÃO NO EXATO VALOR DAS QUOTAS SOCIAIS. EXAME DA PROVA DOCUMENTAL DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. 1. Para compreender pela especificação dos valores dos imóveis no exato valor das quotas sociais integralizadas, faz-se necessário o exame das provas documentais a que alude a parte agravante e que teriam sido sonegadas na formação da convicção da Turma Julgadora. Esse expediente, entretanto, é vedado nesta sede recursal, porque encontra o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 2. Isso considerado,
é de rigor a aplicação do entendimento vinculante do STF contido no Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral, de modo que a imunidade do ITBI na integralização do capital social somente alcança o valor na parcela subscrita, não englobando o valor integral do bem.
3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE: 1453942 SP, Relator: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2024 PUBLIC 13-08-2024)

Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO INDEVIDA DA TESE FIRMADA NO TEMA 796-RG. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. No Tema 796-RG, fixou-se a seguinte tese: “A imunidade em relação ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.”. 2. Decisão reclamada que não nega a imunidade limitada conforme decisão da CORTE, mas afirma a regularidade da base de cálculo fixada sobre o valor venal do imóvel atribuído pelo Município. Objeto da decisão reclamada que não se identifica com o fundamento de fato do Tema 796-RG. 3.
Fixação do valor venal do bem imóvel é atribuição específica da municipalidade, permitida eventual revisão judicial pela parte interessada. Ausência de teratologia da decisão que, de forma geral, aceita a presunção de legitimidade do ato administrativo para o lançamento do tributo, independentemente da existência de parcela imune que não ensejará lançamento e recolhimento do tributo. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.
(STF - Rcl: 57836 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 27/03/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-071 DIVULG 03-04-2023 PUBLIC 04-04-2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
MANDADO DE SEGURANÇA - BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - ITBI - VALOR DO BEM SUPERIOR AO MONTANTE A SER INTEGRALIZADO - TEMA N. 796 DO STF - INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR DA AVALIAÇÃO PELO FISCO E O DECLARADO PELO CONTRIBUINTE - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- RECURSO DESPROVIDO. - A imunidade contida no art. 156, § 2º, inciso I, da CF/88 não alcança o valor dos bens que excederem o limite do capital social a ser integralizado - Conforme estabelece o art. 56, da Lei Complementar n. 1.736/05, a base de cálculo do ITBI somente corresponderá ao valor da transação quando este for superior ao valor venal fixado na Planta Genérica de Valores - PGV - Evidenciado nos autos que o valor declarado do imóvel integralizado no capital social da empresa está demasiadamente aquém do valor venal apurado pelo Fisco, não correspondendo ao valor de mercado do imóvel, e considerando o entendimento firmado no Tema n. 796, STF, impõe-se a manutenção da sentença que denegou a segurança, diante da inexistência de direito líquido e certo à imunidade tributária sobre o valor excedente. (TJ-MG - AC: 50007761220218130172, Relator: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 28/04/2023, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2023)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BENS IMÓVEIS DADOS EM INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. TEMA 796 DO STF. VALOR VENAL DO BEM SUPERIOR AO CAPITAL A SER INTEGRALIZADO. EXCEDENTE SUJEITO À TRIBUTAÇÃO.
1. A apelação em mandado de segurança possui efeito apenas devolutivo, ante o estabelecido no artigo 14, § 3º, da Lei nº 12.016/2009. 1.1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo veiculado nas razões do apelo evidencia a inadequação da via eleita, importando no não conhecimento do apelo nesse particular, uma vez que, nos termos do artigo 1.012, § 3º, inciso II, e § 4º, do Código de Processo Civil, deveria ter sido formulado em petição autônoma e não como preliminar recursal, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso. 2. A Constituição Federal, em seu artigo 156, § 2º, inciso I, prevê a isenção de pagamento do ITBI incidente sobre a transmissão de bens incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas. 2.1. No mesmo sentido dispôs o artigo 36, inciso I, do Código Tributário Nacional ao estabelecer que o ITBI não incide sobre a transmissão de bens imóveis e direitos a eles inerentes quando efetuada para sua incorporação ao patrimônio de pessoa jurídica em pagamento de capital nela subscrito. 3. Tratando acerca do alcance da imunidade tributária do ITBI incidente sobre imóveis incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, prevista no artigo 156, § 2º, inciso I, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE n. 796376, ao qual foi reconhecida Repercussão Geral (Tema n. 796), firmou a seguinte tese: A imunidade em relação ao ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição Federal, não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 3.1. A imunidade de pagamento do ITBI é limitada ao valor do capital social integralizado constante do contrato social, de modo que sobre a diferença do valor venal do imóvel que exceder o capital subscrito incidirá o ITBI. 3.2. Entendimento em sentido contrário não encontra amparo na norma constitucional (artigo 156, § 2º, inciso I), porquanto não integra a hipótese de integralização de capital. 4. Verificando-se que a Administração Pública pronunciou decisão administrativa em estrita observância ao entendimento firmado pela Suprema Corte, não há que se falar em irregularidade ou invalidade do ato praticado, sendo válida a cobrança do ITBI complementar incidente sobre o valor dos imóveis que sobrepuje o montante referente ao capital social subscrito. Precedentes. 5. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provida. (TJ-DF 07036468220228070018 1623481, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 28/09/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso
de apelação
interposto e, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO
,
para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgo prejudicada a remessa necessária.

Sem honorários advocatícios tendo em vista a Súmula 512 do STF e o art. 25 da Lei 12.016/09.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

DES. ALDARY NUNES JUNIOR

Pedi vista dos autos para melhor analisar a matéria devolvida a este Egrégio Tribunal.

Após detida análise dos fundamentos apresentados pelo eminente Relator, verifico que a questão foi decidida com o acerto que lhe é peculiar.

Com efeito, a controvérsia cinge-se à aplicação da imunidade tributária do ITBI na operação de integralização de capital social, especificamente quanto à diferença entre o valor do imóvel avaliado pelo Fisco e o valor efetivamente integralizado no capital social da empresa.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 796.376, sob o rito da Repercussão Geral (Tema 796), pacificou o entendimento de que a imunidade prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, não abrange o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado.

No caso concreto, o Município de Guarapari, por meio de processo administrativo, avaliou o imóvel em R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), enquanto o valor declarado para integralização foi de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A diferença apurada, portanto, não se destina à integralização do capital subscrito, mas sim à formação de reserva de capital, não estando, por conseguinte, albergada pela norma imunizante.

Assim, a cobrança do ITBI sobre o valor excedente mostra-se legítima, conforme a tese fixada pela nossa Corte Suprema.

Ante o exposto, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele DAR PROVIMENTO para reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgar prejudicada a remessa necessária.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a r. sentença proferida a fim de denegar a segurança pretendida. Julgar prejudicada a remessa necessária
.

Acompanho o voto de relatoria.